Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-82.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001933-82.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAMARA DOS SANTOS SOUZA SILVA - CPF: 028.018.442-50 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001933-82.2023.8.11.0040

Polo Ativo

RAMARA DOS SANTOS SOUZA SILVA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a parte recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Insubsistente a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade recursal, pois a
s razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade
, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida.

3
. Móvel recursal pela majoração do
quantum
indenizatório.

4
. As anotações posteriores devem ser consideradas para quantificação dos danos morais, a teor da Súmula 29/TR-MT.

5
. O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade (R$ 3.000,00).

6
. A parte recorrente não traz qualquer elemento novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da sentença proferida.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023